Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0706132-87.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAYNARA DA CRUZ TEIXEIRA APELADO: LUANA MARCAL DA SILVA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta por TAYNARA DA CRUZ TEIXEIRA em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime apresentada contra a recorrida LUANA MARÇAL DA SILVA. Nos termos dos artigos 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a "apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada" e, no âmbito das Turmas Recursais, deve ser realizado nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso ou implicará em imediata deserção. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Apelação no dia 14/08/2025 (ID 76894292), porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Por essa razão, a Apelação é deserta. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. Posto isto, deixo de conhecer a Apelação Criminal (ID 76894292). Custas finais, se houve, pela apelante. Sem honorários. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital